Tribunal: STF
Processo: Rcl 71207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Atacadão S.A., contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Processo nº 0024388-21.2024.5.24.0005, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Jair Antonio Gargan, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, “anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (que reconhecia a incompetência material da Justiça do Trabalho para se discutir matéria atinente a contrato regido pela Lei nº 11.442/07)”.

    3. Defende, em síntese, que na decisão reclamada, ao declarar-se a “competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de a alegação de existência vínculo empregatício dentro de uma relação comercial regida pela Lei nº 11.442/07, descumpriu-se flagrantemente o decidido no julgamento da ADC nº 48”.

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, “no que se refere a competência da Justiça do Trabalho, determinando ao e. TRT-24 a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes”.

É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC nº 48/DF, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

    9. No processo em análise, observa-se que o Juízo de 1º Grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da lide, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 8, p. 3-5; destaques acrescidos):

“(...) A despeito de a parte ré, de certo modo, transferir a realização de suas atividades-fim à parte autora, não há no caso presente a figura da intermediação de mão-de-obra. Houve, sim, a pactuação de contrato de natureza cível entre os litisconsortes, atraindo a diretriz jurisprudencial estampada na decisão proferida na ADC 48/DF. 
Anoto que o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que é competência da Justiça Comum estadual, e não da Justiça do Trabalho, analisar a validade ou não de contrato de transporte firmado entre transportadores autônomos de carga e seus respectivos contratantes, conforme recentes arestos:
Tenho que a fixação da competência material se dá primordialmente pela causa de pedir e pedidos indicados na petição inicial. Nesse sentido, tendo a parte autora postulado o reconhecimento de vínculo de emprego, evidentemente seria a Justiça do Trabalho competente para analisar e julgar a demanda.
(...)
Todavia, o E. STF tem firmado sua jurisprudência no sentido de que a análise e verificação acerca da presença dos pressupostos e requisitos legais de validação ou não de contrato cível/comercial deve ser realizada pela Justiça comum estadual, uma vez que há contrato cível entre as partes. 
Somente nos casos em que a Justiça comum estadual constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática). 
Destarte, ressalvado entendimento pessoal diametralmente oposto a respeito da matéria, por disciplina judiciária diante de reiterado entendimento do E. STF de que compete à Justiça comum estadual avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação cível/comercial, e face o contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre a parte ré e a pessoa jurídica individual da reclamante, acolho a preliminar arguida em contestação e extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.”

    10. Na sequência, o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda trabalhista, reconhecendo a competência daquela Justiça Especializada e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento, sob os seguintes termos (e-doc. 9, p. 4-5; destaques acrescidos):

“(...) No caso, analisando detidamente os autos, restou claro que a reclamada era Transportador Autônomo de Cargas - TAC para movimentação de cargas e outras avenças. 
Registre-se que a relação havida no presente caso se assemelha com a hipótese disciplinada pela Lei 11.442/2007, pois não houve contratação, nem reconhecimento de que a obreira havia sido contratada para exercer a função de motorista, mas se tratou de Transporte Autônomo de Cargas - TAC "agregado", onde a contratada põe seu veículo à disposição da empresa, podendo o meio de transporte ser conduzido por ela própria ou por preposto. 
ssim, apesar de ser uma prestadora de serviço recorrente e com atribuições similares ao motorista contratado, não há vínculo empregatício entre reclamante e reclamada.
(...)
Logo, uma vez que a autora trabalhou para a recorrida como transportador autônomo de cargas, constituída como pessoa jurídica, sob a égide da Lei 11.442/2007, está caracterizada a relação contratual de natureza civil, o que ensejaria a competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação, nos termos do disposto no art. 5º, par. único, da referida lei.
No entanto, dado as especificidades deste caso concreto, em ressalva ao entendimento acima esposado e para não criar falsas expectativas, curvo-me à posição majoritária desta Eg. 2ª Turma no sentido de reconhecer esta Justiça do Trabalho competente para processar e julgar o presente feito.
PROCESSO nº 0025400-35.2022.5.24.0007 (ROT), Relator(a): FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO Órgão julgador: 2ª Turma, Acórdão - Data de assinatura: 20 /03/2024; PROCESSO nº 0024528-38.2023.5.24.0022 (ROT), Relator(a): CESAR PALUMBO FERNANDES, Órgão julgador: 2ª Turma, Acórdão - Data de assinatura: 30/11/2023. PROCESSO nº 0025378-46.2023.5.24.0005 (ROT), Relator(a): JOÃO DE DEUS GOMES DE SOUZA, Orgão Julgador: 2ª Turma, Acórdão - Data de assinatura: 17/06/2024. 
Assim, dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito, devendo os autos baixar à origem para o regular processamento do feito, mediante a reabertura da instrução processual e prolação de sentença.”

    11. Observa-se que, segundo consta dos autos, a relação jurídica regente da prestação de serviços de TAC (Transporte Autônomo de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.

    12. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

    13. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual (seja formal ou verbal) não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.

    14. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).

    15. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 61.215/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; Rcl nº 61.161/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/07/2023, p. 1º/08/2023; Rcl nº 56.297/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022; Rcl nº 50.990/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 52.006/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022; e Rcl nº 51.763/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022.

    16. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator